Tribunal: TJSP
Processo: 1016430-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – Anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM de 2a Classe – Inaptidão do candidato em exame psicotécnico de caráter eliminatório – Admissibilidade – Discricionariedade da administração pública – Regularidade do laudo elaborado pela Comissão Examinadora - Sentença reformada.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – Anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM de 2a Classe – Inaptidão do candidato em exame psicotécnico de caráter eliminatório – Admissibilidade – Discricionariedade da administração pública – Regularidade do laudo elaborado pela Comissão Examinadora - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016430-21.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
RODOLFO VINICIUS MORENO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
2
Voto no 32.458
APELAÇÃO CÍVEL no 1016430-21.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: RODOLFO VINICIUS MORENO DO CARMO
(Juiz de Direito de 1o Grau: Luis Eduardo Medeiros Grisolia)
DIREITO ADMINISTRATIVO
Anulatória de ato
administrativo cumulada com indenização por danos morais
- Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM
de 2a Classe
Inaptidão do candidato em exame
psicotécnico de caráter eliminatório Admissibilidade
Discricionariedade da administração pública Regularidade
do laudo elaborado pela Comissão Examinadora - Sentença
reformada.

Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 259/260, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente o pedido para que o autor seja
reintegrado ao concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a
Classe. O vencido foi condenado a arcar com as custas processuais e
verba honorária fixada em 20% do valor dado à causa.
Sustenta que o motivo para a reprovação do certame
está previsto em edital e legislação pertinente. Requer a observância aos
critérios da legalidade e razoabilidade. Afirma que o Autor não possui o
perfil exigido pela administração. Requer a redução da verba honorária
(fls. 271/280).
Apresentadas contrarrazões a fls. 283/289.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
3
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo
cumulada com indenização por danos morais, pela qual o Autor pretende
ser readmitido no concurso público de provas e títulos para o cargo de
Soldado PM de 2a Classe, ante a sua exclusão na fase de exame
psicológico, julgada procedente.
Ao se inscrever para o concurso público em
questão, presume-se que o candidato conheça e aceite as condições do
referido certame, incluindo-se a de se submeter à avaliação psicológica,
de caráter eliminatório (item 1.4 -fls. 31 do Edital DP 2/321/17
fls.
22/64).

Observe-se
que
a
realização
do
exame
psicológico não afronta os arts. 2o, 37 da CF e Súmula Vinculante no 44,
já que possui previsão legal, nos termos do art. 3o do Decreto no
41.113/96, que regulamentou o art. 2o da LC no 697/1992, além da Lei
Orgânica da Polícia (Lei Estadual no 10.123/68), que prevê a realização
de psicotécnico, em seu art. 36, inciso VI.

Tal questão, aliás, já foi objeto de discussão perante
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar Reclamação Constitucional
(Rcl 25.383/DF) proposta por candidata que se inscreveu ao concurso
público de ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, em virtude de decisão que indeferiu a liminar em ação que
busca a declaração de nulidade da realização do exame psicológico.

O Excelso Pretório expressamente declarou que o
teste psicológico aplicado não viola a Súmula Vinculante no 44,
porquanto se encontra previsto na legislação estadual e no edital, nos
seguintes termos:
“...No particular, não prospera a irresignação da
reclamante. O edital DP-5/321/14, regramento do concurso para ingresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
4
no cargo de Soldado da Polícia Militar, prevê expressamente como etapa
do certame a realização de exames psicológicos (item 1.4 do capítulo IV
doc. 7, fl. 23), nos termos que seguem:
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório,
constante
no “ANEXO
F”,
visam
identificar
características
de
personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato para o
exercício do cargo a que concorre;
No mais, a Lei Orgânica da Polícia (Lei 10.123/1968)
preconiza que:
Artigo 2o - São órgãos policiais, subordinados
hierárquica,
administrativa
e
funcionalmente
ao
Secretário
da
Segurança Publica:
I - Delegados de Polícia e demais carreiras policiais
civis;
II - Fôrça Pública; e
III - Guarda Civil.
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em
inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico;
Para esclarecimento, a Polícia Militar do Estado de
São Paulo foi criada pelo Decreto-Lei Estadual 218/1970, o qual, em seu
artigo 1o, definiu que: “Fica constituída a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, integrada por elementos da Força Pública do Estado e da Guarda
Civil de São Paulo, na forma deste Decreto-Lei...”. Ainda, por intermédio
do Decreto-Lei Estadual 222/1970, em seu artigo 1o, ficou determinado
que: “Aplica-se à Policia Militar do Estado de São Paulo o que não
contrariar o Decreto-lei n. 217, de 8 de abril de 1970, a partir da
regência deste e enquanto não revista, a legislação referente à extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
5
Força Pública do Estado, em vigor em 9 de abril de 1970”. Desse modo,
“Polícia Militar do Estado de São Paulo” foi a nova denominação dada a
instituição “Força Pública”, com a unificação das polícias fardadas no ano
de 1970.
Assim sendo, não há falar em violação ao teor da
Súmula Vinculante 44, uma vez que a realização de exame psicotécnico
está embasada em previsão legal e editalícia, conforme exigido pela
jurisprudência desta Corte...” (Rcl 25.383/DF, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, J. 13/10/2016, DJe-223 DIVULG 19/10/2016, PUBLIC
20/10/2016).

E, tal posicionamento está em consonância com
todas as outras decisões do STF envolvendo candidatos excluídos do
concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarados
inaptos na fase do exame psicológico, já que não caracterizada a violação
à Súmula Vinculante no 44: Rcl 23.781/SP, Relatora Ministra ROSA
WEBER, J. 22/11/2016; Rcl 25.230/DF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
J. 03/10/2016;
e Rcl 24.176/DF, Relator
Ministro EDSON
FACHIN,
J. 02/06/2016).

Além disso, o laudo psicológico produzido pela
Administração
Pública
aborda
processos
mentais
(sentimentos,
pensamentos, razão) e o comportamento humano, este sim fundamental
para avaliar se o candidato tem condições de desempenhar a atividade
policial em situação de grande estresse.

E, no
caso,
constatou-se
que
o
candidato
apresenta “descontrole emocional indicados no contraperfil, caracterizado
pelos traços de impulsividade acentuada, denotando que o candidato
poderá encontrar dificuldades para lidar com situação de pressão, para
refletir sobre os acontecimentos antes de agir, sugerindo propensão a
atitudes bruscas e inadequadas ” (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
6
O edital prevê a avaliação psicológica, tendo em vista
que o cargo de Soldado PM exige um perfil específico, razão pela qual o
exame avalia objetivamente características do candidato, tais como:
inteligência geral, relacionamento interpessoal, resistência à fadiga
psicofísica, entre outras.

Trata-se
de
função
da
mais
elevada
responsabilidade, onde há contato com situações de severo stress, onde
o agente público enfrentará riscos a sua própria vida, no dever
de prevenir a ocorrência de crimes.

Logo,
compreensível
e
justificável
que
a
Administração escolha criteriosamente os profissionais que devam
assumir o posto de Soldado, atendendo ao interesse público de garantir
apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo.

Conforme EDMIR NETTO DO ARAÚJO:

“(...) o concurso público a que a Constituição se
refere é um procedimento administrativo, aberto a todo e qualquer
interessado que preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à
seleção de pessoal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e
da experiência dos candidatos, por critérios objetivos previamente
estabelecidos em edital de abertura, de maneira a possibilitar uma
classificação de todos os aprovados” (grifos nossos, Curso de Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 276).

Em concurso público, possui discricionariedade a
Administração para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis
aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se
adequem à função.

Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
7

“Ao elaborar o regulamento, o Estado deverá
identificar as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo
público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza
das atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras
características que podem alcançar inclusive a capacitação física
indispensável.
Em
vista dessas virtudes, serão estabelecidos
requisitos de participação e critérios de julgamento, que devem
apresentar cunho instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos
critérios de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista
das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da
compatibilidade
da
exigência
com
os
valores
constitucionais
fundamentais” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).

O caso dos autos representa matéria adstrita à
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme
conveniência e oportunidade, nos limites da Lei.

Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:

“O limite da atuação do Poder Judiciário será gizado
pelo próprio Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz parte do
equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
Ed. Malheiros, p. 374).

As regras do certame são razoáveis, adequadas para
o melhor provimento dos cargos em questão, razão pela qual deve
ser operada a reprovação do Autor, ante a não comprovação de aptidão
psicológica para o exercício do cargo em provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
8
Como se sabe, o controle judicial sobre os atos
administrativos tem caráter restrito, porquanto adstrito à análise de sua
legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito e
atuar como instância revisora da Administração Pública.?
?
Conforme
ensina
HELY
LOPES
MEIRELLES:?“A
competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos
restringe-se ao controle de legalidade e da legitimidade do ato
impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a
norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os
princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse
público, da moralidade da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de
toda atividade pública.”?(Direito Administrativo Brasileiro 43a ed. atual.
até?a Emenda Constitucional 99, de 14.12.2017 São Paulo: Malheiros,
2018, págs. 882/883).?

Neste contexto, não há motivos jurídicos razoáveis
que impliquem reconhecer que as decisões da banca avaliadora, não
foram condizentes com a legalidade e a legitimidade.?
?
Assim, inexistem elementos nos autos que indiquem
quaisquer ilegalidades praticadas pelo Réu e profissionais legalmente
incumbidos para realização do exame psicológico, situação que afasta a
possibilidade da revisão do ato administrativo impugnado nesta lide.?

Assim, ainda que a prova pericial produzida pelo
HCFMUSP (fls. 207/217 e 232/237) seja no sentido de apontar para a
aptidão do autor para o exercício do cargo de policial militar, não se pode
desconsiderar a análise feita pelos experts da psicologia que realizaram
o exame do concurso, com os rigores que a espécie demanda.
Assim sendo, o Estado agiu em estrita observância à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
9
legalidade e regras contidas no edital, não se cogitando de abuso ou
arbitrariedade ou qualquer ofensa a princípios constitucionais.

Não há que se falar, portanto, que a avaliação
psicológica realizada padece de objetividade ou, em outras palavras,
realizada com alto grau de subjetividade. As avaliações de eliminação/classificação
realizadas por profissionais da área de
psicologia
levaram em conta as aptidões e características de
personalidade que devem se amoldar ao perfil expressamente definido
pelo Edital.

Atente-se, no mais, que o autor não se incumbiu de
provar que, de algum modo, a avalição realizada pela Comissão
Examinadora incorreu em algum tipo de vício.

Em caso análogo, assim se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:

“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
compreensão segundo a qual é válida a exigência de
aprovação
em
exame
psicotécnico
ou psicológico em concurso público quando houver
adoção de critérios objetivos na avaliação e for
assegurado ao candidato o direito de pleitear a
revisão de resultado desfavorável”. (RMS 27841 /
ES
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA
j.
06.04.2010).

Nesse sentido, precedente desta Corte:

“APELAÇÃO. Mandado de Segurança
Concurso
público para investidura no cargo de Guarda Civil
Metropolitano. Desclassificação da candidata na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016430-21.2018.8.26.0053 - Voto no 32.458
10
de avaliação psicológica. Legalidade da realização do
referido exame. Observância de critérios objetivos e
fase compatível com as atribuições concernentes ao
cargo pretendido. Inexistência de arbitrariedade.
Legitimidade da exclusão. Sentença que denegou a
segurança mantida. Recurso desprovido.” (AC no
0038219-25.2012.8.26.0564 Voto no 16.081 Rel.
Moreira de Carvalho).

Desse modo, constatada a legalidade da eliminação
do candidato do certame, não se verifica ser devida qualquer reparação a
título de dano moral, dado que a Administração Pública não cometeu
qualquer ato ilícito que pudesse ensejar sua responsabilidade nos termos
do artigo 37, parágrafo 6°, da Carta Magna.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
do Estado de São Paulo, para julgar improcedente a ação, condenando o
autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de verba
honorária fixada em 12% sobre o valor da causa atualizado, já
considerada a majoração recursal, observada a gratuidade concedida.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator